Tribunal: TJSP
Processo: 1013178-10.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória. Empreitada de construção civil. Contrato verbal. Elucidação da controvérsia em conformidade com a prova oral e a partir dos subsídios extraídos de laudo pericial, o qual se afigura robusto e convincente. Embargos à monitória que comporta parcial procedência para reduzir o valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória. Empreitada de construção civil. Contrato verbal. Elucidação da controvérsia em conformidade com a prova oral e a partir dos subsídios extraídos de laudo pericial, o qual se afigura robusto e convincente. Embargos à monitória que comporta parcial procedência para reduzir o valor reclamado pela parte autora, embargada. Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, majorados em desfavor de ambos os recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013178-10.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ALLAN JAMES PAIOTTI, é apelado/apelante ANTONIO MANUEL FELGUEIRAS
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013178-10.2016.8.26.0011 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013178-10.2016.8.26.0011 – São Paulo
Apelante: Allan James Paiotti
Apelado: Antonio Manuel Felgueiras Nogueira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42171)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
Interposições contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória.
Empreitada de construção civil. Contrato verbal.
Elucidação da controvérsia em conformidade
com a prova oral e a partir dos subsídios
extraídos de laudo pericial, o qual se afigura
robusto e convincente. Embargos à monitória que
comporta parcial procedência para reduzir o
valor reclamado pela parte autora, embargada.
Honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, majorados em desfavor de ambos
os recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11o, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação e recurso adesivo não providos.
Trata-se de apelação e recurso adesivo (fls. 501/507
e 534/541) interpostos, respectivamente, por Allan James Paiotti e Antônio
Manuel Felgueiras Nogueira contra a sentença (fls. 473/475) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, na
Comarca de São Paulo, que acolheu parcialmente embargos à monitória
opostos pelo primeiro contra o segundo.
Por um lado, no apelo, o réu-embargante Allan
James Paiotti, contratante, tece considerações a respeito dos fatos e do
andamento processual. Diz que são inconclusivas as relações de materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013178-10.2016.8.26.0011 -Voto no
3
apresentadas pela parte contrária e, com isso, reclama seja desconsiderada a
listagem de materiais adotada na sentença combatida. Impugna as notas
fiscais consideradas. Pede a exclusão da condenação ao reembolso pelo
fornecimento de materiais e lança digressões quanto a valores. Objetiva e
requer, em suma, seja reformada a sentença no tocante à responsabilidade
pelo fornecimento dos materiais e, subsidiariamente, seja reduzido o valor
condenatório fixado para reembolso dos materiais, nos termos que menciona.
Postula o provimento do apelo, bem como a reforma da sentença (fls.
501/507).
Por outro lado, no recurso adesivo, o autor-
embargado Antônio Manuel Felgueiras Nogueira, contratado, discorre acerca
dos fatos e do andamento processual, bem como em relação à prova oral e
pericial. Insiste em argumentos quanto à compra do boiler e box de banheiro
suíte, bem como no tocante ao revestimento da piscina. Lança argumentos
acerca da mão de obra para reforma da piscina e insurge-se quanto à
distribuição das verbas de sucumbência. Postula o provimento do recurso
adesivo e, com isso, a reforma da sentença, nos termos que sustenta (fls.
534/541).
As contrarrazões foram apresentadas pelo autor-
embargado Antônio Manuel Felgueiras Nogueira (fls. 521/533) e pelo réu-
embargante Allan James Paiotti (fls. 547/556). Cada qual pugna pelo não
provimento do recurso da parte contrária.
É o relatório.
Nos limites da devolutividade recursal, a r. sentença,
devidamente motivada e fundamentada, não comporta modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013178-10.2016.8.26.0011 -Voto no
4
Pois bem.
Inicialmente, é necessário salientar que o presente
feito não é executório, mas declaratório, com objetivo de se alcançar um
pronunciamento judicial sobre o caso concreto (Humberto Theodoro Junior,
Curso de Direito Processual Civil, pg. 377).
Na ação monitória, o juiz tem que efetuar o
contraditório, a fim de constatar a existência de um direito do postulante, e,
depois da declaração deste, proceder-se-á à execução. O jurista anteriormente
citado (pg. 379 de sua obra) leciona que o objetivo da ação monitória é o de
alcançar a formação de um título executivo judicial.
Com efeito, resultou como fato incontroverso a
relação jurídica contratual, ainda que verbal, entre as partes, pertinente a
empreitada de construção civil, todavia, controvertidos os fatos quanto a
dimensão, enfim, extensão do objeto da contratação, incluídos valores.
Nesse passo, em que pese cada parte tenha
sustentado as respectivas versões, foi possível obter a elucidação necessária,
diante das provas constantes dos autos, analisadas de forma contextualizada,
inclusive, mas não só, a prova oral e pericial judicial. E assim se mantém.
Aliás, quando do despacho saneador (fls. 202),
foram rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de inadequação da
ação, fixando-se como ponto controvertido a extensão do contrato de
empreitada e o devido cumprimento, resultando necessária a prova pericial, a
qual realizada.
Muito bem.
À ocasião dos embargos à monitória (fls. 99/113),
quando menos por ausência de impugnação específica, restou como fato
incontroverso a contratação relacionada à piscina. Aliás, a afirmação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013178-10.2016.8.26.0011 -Voto no
5
verdadeira confissão a respeito (fls. 104), em tais embargos à monitória.
No tocante ao valor específico do serviço na piscina,
por um lado, o autor-embargado apontou a quantia de R$ 44.000,00 (quarenta
e quatro mil reais) e, por outro, o réu-embargante o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais). Assim, diante de tal discrepância, foi considerado o subsídio
técnico da pericial judicial, que apurou como valor médio a respeito, R$
23.211,00 (vinte e três mil, duzentos e onze reais), conforme consta da
planilha às fls. 434, sendo, portanto, possível, razoável, justa e adequada a
adoção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sustentado pelo réu-
embargante, que se afigura muito próximo daquele apontado pela perícia.
Tal valor considerado para serviços na piscina, ou
seja, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foram pagos e não há controvérsia a
respeito, tanto que o autor-embargado afirmou na exordial que R$ 20.000,00
(vinte mil reais) foram efetivamente pagos (fls. 02).
Remanescente, então, apenas a aferição em relação
ao quarto e banheiro, ambos da suíte.
Em relação ao quarto, o autor-embargado nada
demonstrou ter sido executada alguma obra, portanto, sem tal demonstração,
nada há para ser pago a respeito.
Quanto ao banheiro, uma vez que as partes não se
desvencilharam a contento de produzir provas a respeito, correta a adoção
pela sentença combatida do valor estimado pela perícia em R$ 7.254,53 (sete
mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos),
conforme detalhado no laudo às fls. 431, aqui se destacando que o réu-
embargante afirmou a contratação, ainda que adicional, do serviço
direcionado ao banheiro (suíte).
No mais, não se pode olvidar que, até mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013178-10.2016.8.26.0011 -Voto no
6
eventual ausência de estrita consonância do conteúdo do laudo judicial frente
a algum ou vários pontos das divergências porventura levantadas pelas partes
ou até mesmo dos assistentes delas, tampouco tem o condão de obstar a
adoção de referido.
Isso porque, enquanto as partes e, por conseguinte,
assistentes técnicos por elas contratados defendem as respectivas teses,
portanto, de forma parcial, o perito judicial é imparcial, apenas se presta
como auxiliar do Juízo e da confiança deste.
No mais, é cediço que o julgador não fica adstrito ao
laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
exatamente como ocorrido na situação tratada nos autos. Isso se dá também
em relação a quesitos impertinentes ao deslinde da controvérsia e que
desbordem dos limites da congruência e da adstrição, tal como já
mencionado.
Adiante, em relação aos materiais utilizados na
reforma, o que se tem é a alta divergência, enfim, litigiosidade entre as partes
e as testemunhas também discreparam, a exemplo da afirmação da
testemunha Adailton, funcionário da empresa do réu-embargante e Octávio,
prestador de serviços ao autor-embargado, disse que o material foi fornecido
por esse.
A testemunha Romário, que trabalhou na obra do
banheiro, mais especificamente para colocação de painel do vidro do box,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013178-10.2016.8.26.0011 -Voto no
7
mas acessórios, afirmou que foi contratado por Toninho, ou seja, pelo autor-
embargado, sem saber dizer quem disponibilizou os acessórios.
De todo modo, o autor-embargado relacionou
materiais pertinentes com o serviço prestado e o fornecimento deles foi
confirmado por testemunhas (fls. 347/348; 365 e mídias). Todavia, o réu-
embargante ateve-se a apresentar notas (fls. 127/130) que, em suma, em
maior parte, são anteriores à contratação. Dessa forma, consentânea afigura-
se a adoção do valor efetivamente demonstrado como dispendido pelo autor-
embargado, de R$ 35.599,83 (trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove
reais e oitenta e três centavos), conforme documentos de fls. 178/189, a ser
reembolsado, tal como constante da sentença combatida.
Desse modo, em que pese a divergência entre as
partes, situação que remanesce, certo é que a partir do quanto possível e
elucidado nos autos, até porque há de se relembrar e destacar, as partes
optaram por manter contrato verbal, ou seja, não escrito , infere-se acertado
o acolhimento parcial dos embargos à monitória, reduzindo-se o valor da
cobrança ao total de R$ 42.854,36 (quarenta e dois mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), o que compreende o serviço
pertinente ao banheiro, no valor de R$ 7.254,53 (sete mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e ao fornecimento de
materiais, no valor de R$ 35.599,83 (trinta e cinco mil, quinhentos e noventa
e nove reais e oitenta e três centavos), excluídos valores outros.
No mais, apenas para que não se alegue omissão,
bem como se evitem elucubrações pelas partes, questões outras, em que pese
alegadas ou argumentadas com afinco pelas partes, como se fosse tábua de
salvação para fazer prevalecer as respectivas teses, não tiveram e não têm o
condão de modificar o quanto sentenciado, frise-se, a partir do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013178-10.2016.8.26.0011 -Voto no
8
possível elucidar em relação ao efetivamente provado nos autos.
Por tudo isso, igualmente acertada na sentença
combatida, a distribuição ou fixação, como se preferir, das verbas de
sucumbência, de forma proporcional.
Mantida a sentença, diante do trabalho adicional em
grau recursal, com a apresentação de contrarrazões por ambas as partes,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em desfavor tanto do autor-
embargado quanto do réu-embargante, em R$ 300,00 (trezentos reais),
passando, no primeiro caso, para o patamar de R$ 10.300,00 (dez mil e
trezentos reais) e, no segundo, para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),
nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos termos
em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Posto isto, nega-se provimento tanto à apelação
quanto ao recurso adesivo.
Mario A. Silveira
Relator